Tribunal: STF
Processo: ARE 986818
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil e Administrativo. Concessão de bolsa universitária prevista em lei municipal. Inovação recursal. Impossibilidade. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Deficiência de fundamentação. Direito local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite no agravo regimental a inovação de fundamentos.



    2. O recorrente não indicou no recurso extraordinário quais normas constitucionais que, porventura, teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.